Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005163-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALMIR KOPTSKI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida Juízo da Comarca de Matupá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000054-26.2020.8.11.0111, que deferiu a medida liminar, determinando que se restitua ao impetrante o caminhão Volvo nl12, cor branca, ano/mod 1995, Renavam 00644788488 e o reboque, placa MFA 5836, de propriedade do impetrante VALMIR KOPTSKI.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que o Agravado impetrou mandado de segurança em desfavor da DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, Dra. JULIANA RADO, visando a liberação do veículo e reboque apreendidos em virtude do cometimento de suposto crime ambiental (extração de madeira sem documentação), conforme Boletim de Ocorrências n.o 1714863200127030000 e e posteriormente o TCO “termo circunstanciado de Ocorrência n o 03/2020 (Ação de base).
Assim, como a apreensão da madeira e dos veículos, foram fundadas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, bem como o procedimento do pedido de liberação, (art. 25, §5o da Lei no 9.605/98), ambos possuem natureza penal de modo, que está c. Câmara de Direito Público, padece de competência, para apreciar e julgar o feito.
Com essas considerações DECLINO da competência em favor de uma das Câmaras Isoladas Criminais, com fulcro no artigo 21-B, inciso II, alínea “a”.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora